Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO EM EXECUÇÃO No Processo: 0702474-33.2020.8.07.0000 Agravante: VINICIUS CAVALCANTE COSTA DECISÃO Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por VINÍCIUS CAVALCANTE COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de saídas temporárias (ID 14098718 – pág. 1). A defesa sustenta que o agravante já preencheu os requisitos para concessão de permissão de saída previstos no art. 123, inciso II, da Lei no 7.2010/1984. Informa que ele foi condenado à pena unificada de 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157 do Código Penal, e está no regime inicial semiaberto. Alega que, em 24.10.2019, cumpriu o requisito legal para saída temporária para condenados reincidentes (1/4). Assim, requer a concessão da saída temporária do agravante. Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 14098719) Em sede de juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 14098721). A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 151889370), opina pelo não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade, e, caso conhecido, pelo provimento do recurso. É o relatório. Decido. A contagem dos prazos processuais penais são contínuos e peremptórios (art. 789 do Código de Processo Penal). O recurso de agravo em execução, previsto no art. 197 da Lei no 7.210/1984, não possuí prazo legal específico, de modo que lhe é aplicado o do recurso em sentido estrito, cujo prazo é de 5 (cinco) dias. Com efeito, assim prevê a Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. No mesmo sentido é a Súmula no 17 deste Tribunal: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal”. Na hipótese dos autos, o agravante ficou ciente da intimação da decisão que indeferiu o pedido de saídas temporárias (ID 14098718 – pag. 1) no dia 05.12.2019 (quinta-feira; ID 14098722 – pag. 49). Entretanto, somente interpôs o recurso de agravo em execução em 11.12.2019 (quarta-feira; ID 14098717 – pag. 2). Com efeito, o documento de pag. 51 do ID 14098722 registra que decorreu o prazo para o agravante interpor o recurso cabível. Registre-se que o agravante não é patrocinado pela Defensoria Pública, de modo que não há a prerrogativa do prazo em dobro para interposição do recurso. Assim, constata-se que a defesa interpôs o recurso fora do prazo legal. Posto isso, acolho a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça e não conheço do presente recurso de agravo em execução; sem prejuízo do Interno voltar a pleitear referido direito, eis que lhe foram negadas as saídas externas em razão de não ter cumprido o requisito objetivo do tempo de prisão, na ocasião do julgamento do Juízo da Execução (ID 14098718). Brasília/DF, 08 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator